Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-67.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-67.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: JANETE SOUZA VILAS BOAS DE ANDRADE e outros (4)

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÕES DEVIDAS A SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO (GIM). FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INFERIOR AO LEGAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito das servidoras do magistério municipal ao recebimento integral das Gratificações de Atividade Complementar (GAC) e de Incentivo ao Magistério (GIM), nos percentuais previstos na Lei Complementar Municipal nº 023/2010, diante da constatação de que os valores pagos se deram em percentual inferior ao legalmente estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento da Gratificação de Atividade Complementar (GAC) em percentual inferior ao legal é compatível com o ordenamento jurídico municipal; e (ii) estabelecer se a ausência de ato normativo do Chefe do Executivo Municipal justifica o pagamento da Gratificação de Incentivo ao Magistério (GIM) em percentual inferior ao limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 023/2010 estabelece, em seu art. 33, que a GAC é devida a todos os profissionais do magistério em efetivo exercício, fixando seu percentual em 25%, sem conferir margem de discricionariedade à Administração, o que torna indevido o pagamento em valor inferior.

4. No tocante à GIM, embora o art. 34 da referida norma preveja percentual de até 25%, o § 3º exige regulamentação por ato do Chefe do Executivo com base em critérios objetivos, cuja inexistência impede a aplicação de percentual diverso, devendo ser observado o teto legal como parâmetro para assegurar o direito dos servidores.

5. A ausência de regulamentação administrativa específica inviabiliza o exercício válido da discricionariedade administrativa e implica violação ao princípio da legalidade (CF/88, art. 37, caput), tornando ilegítima a fixação das gratificações em percentual inferior ao previsto.

6. Os documentos juntados aos autos (contracheques) demonstram a percepção das gratificações em percentual de 24%, inferior ao legalmente estipulado, sem justificativa normativa válida.

7. As alegações do Apelante sobre gratificações distintas das discutidas nos autos não influem no deslinde da controvérsia e não afastam o direito das Apeladas às gratificações já instituídas e pagas a menor.

8. A majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC é inviável, diante da natureza ilíquida da sentença, devendo o arbitramento ocorrer na fase de liquidação, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento da Gratificação de Atividade Complementar (GAC) em percentual inferior ao legalmente fixado em 25% afronta o comando normativo objetivo da Lei Complementar Municipal nº 023/2010 e viola o princípio da legalidade.

2. A ausência de ato regulamentador específico não autoriza a fixação da Gratificação de Incentivo ao Magistério (GIM) em percentual inferior ao teto legal de 25%, devendo ser aplicado o percentual máximo como forma de assegurar o direito subjetivo dos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 3º e 11; Lei Complementar Municipal nº 023/2010, arts. 33 e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2159540/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, j. 09.04.2025, DJe 23.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1727273/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.383.182/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26.02.2024, DJe 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001675-67.2024.8.05.0271, em que figuram como Apelantes o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apeladas
JANETE SOUZA VILAS BOAS DE ANDRADE E OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.